Tribunal: TJBA
Processo: 0012689-96.2012.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012689-96.2012.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CICERO FERREIRA FILHO

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

REEXAME DE JULGADO. ART. 1.030, II, DO CPC.

“
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO COMINATÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS INDEVIDOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SÚMULA 421 DO STJ. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

A ausência de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública encontra amparo na Súmula 421 do STJ, que foi consagrada em decorrência do julgamento do REsp 1108013/RJ, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos. Sentença mantida (sic).

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (
Súmula 421 do STJ)”.

DECISÃO REEXAMINADA, NOS TERMOS DO ART. 1.030, II DO CPC, E ENQUADRADA NO PRECEDENTE MANIFESTADO PELO STF.

TEMA 1002:
“1. É devido o pagamento de
honorários
sucumbenciais à
Defensoria

Pública
, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de
honorários
sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição".

Assinalou-se no voto do Relator que “a
s pessoas jurídicas de direito público interno (União, Estado, Distrito Federal) e as Defensorias Públicas (da União, dos Estados e do Distrito Federal) constituem centros organizacionais e administrativos completamente distintos, inclusive com orçamentos próprios, de acordo com o que preceitua o art. 168 da CF, sendo perfeitamente factível a existência de obrigação entre tais sujeitos, sem que se configure confusão (obrigacional).”

EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, ENQUADRADA A DECISÃO NO PRECEDENTE MANIFESTADO PELO STF,
RESTA REFORMADA A SENTENÇA. PELO PROVIMENTO DO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº
0012689-96.2012.8.05.0113
,
de Itabuna, em que figura como
APELANTE,

CICERO FERREIRA FILHO E DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como
APELADO
,
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO,
por unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões constantes do voto condutor.